Tribunal: TJES
Processo: 0000865-75.2020.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Composição Civil
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000865-75.2020.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PENINSULA DE MEAIPE EVENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000865-75.2020.8.08.0017

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOÃO VITOR GUIMARÃES PIRRONE VAZ

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98). DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE DUPLA IMPUTAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF E STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de fls. 103/105 , que rejeitou a denúncia em face de
JOÃO VITOR GUIMARÃES PIRRONE VAZ
, por inépcia, nos autos da Ação Penal que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 48, 53, I, e 60, todos da Lei nº 9.605/98.

A denúncia foi oferecida em desfavor do
Recorrido

e da pessoa jurídica

PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA
.

A defesa do recorrido pleiteou sua exclusão do polo passivo, argumentando que a responsabilidade penal deveria recair exclusivamente sobre a pessoa jurídica.

O juízo de origem acolheu o pedido, entendendo que a denúncia não individualizou a conduta da pessoa física, caracterizando a inépcia da peça acusatória em relação a ele.

O Ministério Público recorre, sustentando que a denúncia é válida e que o recorrido, como representante legal da empresa, deve ser responsabilizado criminalmente pelos atos praticados.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Considerando a tempestividade da interposição e a ausência de erro grosseiro ou má-fé, aplico o princípio da fungibilidade recursal para
conhecer
do Recurso em Sentido Estrito como se
Apelação
fosse, com fundamento no art. 82 da Lei nº 9.099/95, passando à análise de seus fundamentos.

A decisão do juízo sentenciante que rejeitou a denúncia em face do recorrido não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central reside em definir se a denúncia, ao imputar o mesmo fato delituoso à pessoa jurídica e à pessoa física que a representa, descreveu de forma suficiente a conduta individual do recorrido.

Analisando a peça acusatória, verifica-se que o Ministério Público se limitou a afirmar que:

"os autores do fato
JOÃO VITOR GUIMARÃES PIRRONE VAZ e PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA
, por suas livres e conscientes vontades, realizaram obra potencialmente poluidora".

Não há, contudo, uma descrição, ainda que sucinta, de qual foi a ação ou omissão específica do recorrido que contribuiu para o resultado danoso, a não ser sua mera condição de sócio/representante.

Imputar um crime a alguém apenas por sua posição em uma empresa, sem demonstrar o nexo causal entre uma conduta sua e o ilícito, configura a vedada responsabilidade penal objetiva.

Mais importante, a matéria de fundo sobre a responsabilidade penal em crimes ambientais já foi extensamente debatida e pacificada pelas Cortes Superiores.

Atualmente o STF e o STJ desconsideram a necessidade de dupla imputação em crimes ambientais.

Em evolução jurisprudencial, o STJ, a partir de 2015, aderiu à posição do Supremo, consolidando o entendimento de que
é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais INDEPENDENTEMENTE da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome.

Nesse sentido, a jurisprudência abandonou a chamada “teoria da dupla imputação”, como se extrai do julgado paradigma:

"É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome
. A jurisprudência não mais adota a chamada ‘teoria da dupla imputação’
." (STJ. 6ª T. RMS 39.173/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6.8.2015. Informativo 566.).

Dessa forma, a rejeição da denúncia contra a pessoa física por inépcia não cria um vácuo de impunidade, uma vez que a ação penal pode e deve prosseguir regularmente contra a pessoa jurídica, que, ao fim, era a principal beneficiária da atividade que gerou o suposto dano ambiental.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão de primeira instância que rejeitou a denúncia em face
de JOÃO VITOR GUIMARÃES PIRRONE VAZ
.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)